Tribunal: TJES
Processo: 5020114-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020114-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

AGRAVADO: PEDRO LUCIANO BALBI DE QUEIROZ

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ERRO MATERIAL NO ABATIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. TRÂNSITO EM JULGADO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou bloqueio de valores via SISBAJUD. O agravante sustenta excesso de execução decorrente de erro no abatimento de depósito judicial previamente realizado, bem como equívoco na fixação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa, além de insurgir-se contra a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material nos cálculos homologados em razão da ausência de abatimento adequado de depósito judicial realizado anteriormente; (ii) estabelecer se os juros de mora sobre honorários sucumbenciais fixados com base no valor da causa incidem apenas a partir da intimação para cumprimento de sentença ou desde o trânsito em julgado, bem como se são devidas as penalidades do art. 523, §1º, do CPC diante do pagamento realizado fora do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de abatimento de valor inequivocamente depositado nos autos configura erro material apto a ser corrigido a qualquer tempo, pois sua manutenção gera enriquecimento sem causa e distorção na evolução do débito.

4. O depósito judicial parcial deve ser abatido na data de sua efetivação, pois a quantia depositada elide a mora naquele momento, de modo que a incidência posterior de juros e correção monetária somente pode recair sobre o saldo remanescente.

5. A correção monetária dos honorários advocatícios fixados com base no valor da causa deve incidir desde o ajuizamento da ação, enquanto os juros de mora fluem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. O pagamento realizado após o término do prazo de quinze dias previsto no art. 523 do CPC caracteriza inadimplemento voluntário da obrigação, autorizando a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% sobre o saldo devedor remanescente.

7. Constatado erro na metodologia de cálculo quanto ao abatimento dos depósitos judiciais, impõe-se a desconstituição da decisão que homologou a conta e a elaboração de novos cálculos em conformidade com os parâmetros jurídicos definidos no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de abatimento de depósito judicial comprovado configura erro material passível de correção, ainda que já homologados os cálculos do cumprimento de sentença.

2. O depósito judicial parcial deve ser deduzido na data de sua efetivação, prosseguindo a incidência de juros e correção monetária apenas sobre o saldo remanescente.

3. Nos honorários advocatícios fixados com base no valor da causa, a correção monetária incide desde o ajuizamento da ação e os juros de mora fluem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

4. O pagamento realizado após o prazo de quinze dias previsto no art. 523 do CPC autoriza a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% sobre o saldo devedor remanescente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.514.617/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.307.301/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; TJES, AI 5006174-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível; TJDFT, AI 0749512-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 29.04.2021; TJMT, AC 0029410-17.2011.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (nº 5001351-26.2021.8.08.0021) promovido por
PEDRO LUCIANO BALBI DE QUEIROZ e GILDA SILVA QUEIROZ
, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a expedição de ordem de bloqueio via SISBAJUD em face do recorrente, no valor de R$ 55.266,50 (cinquenta e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos).

Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que:
(i)
há evidente excesso de execução decorrente de erros materiais nos cálculos homologados;
(ii)
a Contadoria Judicial desconsiderou o depósito parcial realizado em 03/03/2021, no valor de R$ 11.883,44, continuando a computar juros e correção monetária como se tal pagamento não houvesse ocorrido;
(iii)
houve aplicação equivocada do termo inicial dos juros de mora sobre os honorários advocatícios, incidindo desde o trânsito em julgado (fevereiro/2021), quando, por se tratar de condenação em percentual sobre o valor da causa, deveriam incidir apenas a partir da intimação para o cumprimento de sentença (setembro/2023);
(iv)
o valor efetivamente devido, corrigidas as distorções, seria de apenas R$ 1.824,57, e não os mais de R$ 55 mil homologados; e
(v)
há perigo de dano iminente, consubstanciado na ordem de bloqueio via SISBAJUD ("teimosinha") já determinada na decisão agravada.

A parte agravada apresenta contrarrazões fundamentando-se nos seguintes pontos:
(a)
diferente do que o banco alega, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (e também pelas memórias de cálculo dos credores) deduziram o depósito inicial de R$ 11.883,44 realizado em 03/03/2021;
(b)
O aumento do saldo devedor ocorreu porque o banco não realizou o pagamento no prazo legal, o que atraiu a incidência da multa de 10% e honorários de 10% (previstos no art. 523 do CPC), resultando em R$ 182.419,68;
(c)
a obrigação se torna exigível com o trânsito em julgado da decisão que fixou a condenação, sendo este o termo inicial correto para os juros;
(d)
a matéria já está preclusa, pois foi intimado diversas vezes para se manifestar sobre os cálculos da Contadoria Judicial (inclusive com prazo final em 24/02/2025) e manteve-se inerte em todas as ocasiões.

Pois bem. A análise dos autos revela que a hipótese é de parcial provimento do recurso, pois, se por um lado o banco Agravante tem razão quanto ao erro aritmético no abatimento do depósito primevo, por outro, carece de razão quanto ao termo inicial dos juros moratórios e à inaplicabilidade das penalidades do cumprimento de sentença, matérias de ordem pública que passo a dirimir.

De início, afasto a tese de preclusão arguida pelos Agravados. A ausência de dedução de valores inequivocamente depositados nos autos configura erro material evidente, que gera enriquecimento sem causa (STJ, AgInt no AREsp n. 2.514.617/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.). Ademais, o executado agravou contra a primeira decisão que homologou os cálculos.

Porém, adentrando no mérito, no que tange aos critérios de atualização do débito (honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa), o Agravante labora em equívoco ao pretender que os juros incidam apenas da intimação no cumprimento de sentença.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em precedente recente, assentou que a correção monetária do valor da causa conta-se do ajuizamento da ação (Súmula 14/STJ), e os juros de mora sobre os honorários fluem a partir do trânsito em julgado, em caso de verba fixada em quantia certa, como os honorários com base em percentual sobre valor da causa, sob pena de chancelar-se a mora do devedor. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. DEFESA APRESENTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. NATUREZAS DISTINTAS. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial da correção monetária referente a honorários advocatícios fixados com base no valor da causa é a data do ajuizamento da ação e o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado.
[...] (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.307.301/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Vejamos julgado deste Egrégio TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA . TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I -
A matéria vertida no presente recurso fora, recentemente, objeto de manifestação pelo Superior Tribunal de Justiça, que, reforçando seu entendimento, já, há muito, firmado, asseverou que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial da correção monetária referente a honorários advocatícios fixados com base no valor da causa é a data do ajuizamento da ação e o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado. (AgInt nos EDcl no AREsp n . 2.307.301/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)
II - Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que fora objeto de impugnação pelo Ente Público, uma vez vencido integralmente o Exequente-Impugnado, impõe-se a fixação dos honorários sucumbenciais, que volta-se ao valor do benefício econômico obtido . III - Agravo conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50061740420248080000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

Desta feita, a atualização do valor da causa deve observar a correção monetária pelo índice do IPCA desde a data do ajuizamento da ação (julho de 2010). A partir do trânsito em julgado (11/02/2021, conforme ID 7031019), incidirão os juros moratórios sobre o valor devido a título de verba honorária. Para tanto, deverá ser aplicada a Taxa Selic deduzindo-se dela o IPCA do mesmo período, de modo que a soma da correção (IPCA) com os juros (Selic - IPCA) corresponda exatamente à variação da Taxa Selic, nos moldes da atual sistemática civil.

Ainda, não socorre ao Banco a pretensão de ter a dívida dada por integralmente quitada sem a incidência das penas do cumprimento de sentença, considerando as datas evidenciadas nos autos.

Iniciado o cumprimento de sentença, o Agravante foi regularmente intimado (AR juntado em 31/07/2023, segunda-feira). A contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para pagamento voluntário iniciou-se em 01/08/2023. Descontando-se os finais de semana e o feriado relativo ao Dia do Advogado (11/08/23), tem-se que o termo final recaiu no dia 22/08/2023.

Ocorre que a emissão da guia de depósito pelo Banco ocorreu apenas em 29/08/2023, com o efetivo pagamento materializado em 20/09/2023 (ID 31362511). O adimplemento, portanto, deu-se a destempo.

Consoante disposição legal, o mero transcurso do prazo in albis autoriza e impõe o cômputo da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% sobre o débito remanescente (art. 523, §1º, CPC):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS . NÃO INCLUSÃO DE MULTA E HONORÁRIOS. CPC/15 523 § 1º. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA . INCLUSÃO DAS VERBAS NO CÁLCULO. POSSIBILIDADE. 1.
Por enquadrarem-se nos chamados pedidos implícitos, a multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença devem ser incluídos no cálculo, de ofício ou a requerimento do credor, ainda que já homologada a conta sem a inclusão das referidas verbas . 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
(TJ-DF 07495124120208070000 DF 0749512-41.2020 .8.07.0000, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 29/04/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/05/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

[...]
Inclusão da multa de 10% e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC. Depósito judicial com finalidade de garantir o juízo para apresentar impugnação . Ausência de pagamento espontâneo do débito. Laudo pericial homologado sem a inclusão dos encargos. Cabível o pedido de acréscimo. Preclusão afastada
. Decisão inicial que advertiu sobre a incidência das penalidades. Réu que se insurgiu apenas quanto ao valor principal da execução.
Consectários que decorrem expressamente da lei
. [...] (TJ-PR 00440266220248160021 Cascavel, Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 10/02/2025, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2025)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA – ART. 523, DO CPC – PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – CÔMPUTO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. [...]
Se não houve o adimplemento voluntário da obrigação, é autorizado o cômputo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado, consoante disposto no parágrafo 1º, do art . 523, do CPC. Ante a inexistência de fixação de honorários advocatícios depois de decorrido o prazo para o pagamento voluntário da obrigação, e aliado a inexistência de preclusão no que se refere à fixação da verba, se faz devido o cômputo dos honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado.
(TJ-MT - AC: 00294101720118110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

Assim, embora
os 10% de multa e 10% de honorários da fase executiva não tenham sido incluídos nos cálculos da Contadoria , tal inclusão deve ser feita,
em 23/08/2023, por se tratar de matéria reconhecível de ofício.

De outro lado, em relação à metodologia de abatimento dos depósitos judiciais feitos pelo executado, merece acolhida a irresignação do agravante. A análise da planilha homologada (ID 49725894, elaborada em 30/08/2024) revela um erro aritmético e metodológico por parte da Contadoria Judicial: o órgão auxiliar apurou a evolução do débito bruto desde 2010 até 2024 (R$ 183.306,69) registrando expressamente a rubrica "(-) Valor Abatido dos Honorários: -0,00". Ou seja, a Contadoria ignorou a existência de ambos os depósitos judiciais realizados pelo Banco (o de R$ 11.883,44 em março de 2021 e o de R$ 143.919,98 em setembro de 2023).

Por sua vez, a conta elaborada pelos Agravados (que embasou o pedido de bloqueio de R$ 55.266,50) também cometeu equívoco metodológico ao tentar corrigir a omissão da Contadoria. Os exequentes subtraíram o valor histórico nominal do primeiro depósito (de 2021) de um saldo devedor atualizado até o final de 2023.

A lógica matemática e jurídica orienta que o depósito judicial elide a mora (ainda que parcial) no exato limite da quantia depositada e na exata data em que é efetivado. A manutenção da rubrica principal sem o abatimento imediato quando do depósito faz com que incidam juros e correção sobre valor já quitado. Em outras palavras, o abatimento realizado apenas posteriormente à data do depósito faz com que incidam juros e correção sobre esse valor após a data da sua quitação.

Portanto, o valor do débito deve ser atualizado até 03/03/2021 (dia do primeiro depósito do valor pelo executado), data em que deverá ser deduzido o valor de R$ 11.883,44. Apenas sobre o saldo remanescente apurado nesta data é que continuarão fluindo os juros e a correção monetária. Em 23/08/2023, sobre o saldo devedor remanescente, deverão ser acrescidos os 10% de multa e 10% de honorários da fase executiva. Após, na data de 20/09/2023, deve ser feita a segunda dedução, correspondente ao montante depositado extemporaneamente de R$ 143.919,98, calculando-se eventual valor devido faltante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para desconstituir a decisão agravada e anular os cálculos da Contadoria Judicial nela encampados, determinando que o Juízo a quo promova a realização de novos cálculos, com observância aos seguintes parâmetros:

Atualização do valor originário da causa pelo IPCA a partir do ajuizamento (07/07/2010);

Cômputo dos juros de mora sobre o valor devido a partir do trânsito em julgado (11/02/2021), cuja taxa aplicável corresponderá à Selic, deduzindo-se o IPCA para evitar a sobreposição de indexadores;

Abatimento do primeiro depósito (R$ 11.883,44) na data de sua efetivação (03/03/2021), seguindo a evolução da mora apenas sobre o saldo devedor;

Acréscimo, a partir de 23/08/2023 (primeiro dia após o escoamento do prazo voluntário), da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% incidentes sobre o saldo apurado nesta data (art. 523, § 1º, do CPC);

Abatimento do segundo depósito (R$ 143.919,98) na data de sua efetivação (20/09/2023), apurando-se eventual resíduo a favor dos exequentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar